Tribunal: TJSP
Processo: 1049266-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO DA PM – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – Pretensão objetivando determinar à autoridade coatora a empossar a autora no cargo de Policial Militar 2a Classe, concurso público regido pelo Edital n.o 5/321/14, por ter sido classificada e relacionada nas vagas remanescentes do concurso – Concurso posterior, com idêntico edital, que convocou os

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO DA PM – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – Pretensão objetivando determinar à autoridade coatora a empossar a autora no cargo de Policial Militar 2a Classe, concurso público regido pelo Edital n.o 5/321/14, por ter sido classificada e relacionada nas vagas remanescentes do concurso – Concurso posterior, com idêntico edital, que convocou os remanescentes – Observância do princípio da legalidade – Ausência de ofensa a direito líquido e certo da autora – Ratificação dos fundamentos da r. sentença nos termos do artigo 252 do RITJSP – Sentença mantida – Precedentes – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação n.o 1001943-17.2016.8.26.0053 voto n.o 9.613 pf
Registro: 2020.0000085854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049266-13.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SAMANTA CRISTINA GUIDO BARNABE, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049266-13.2019.8.26.0053 -
2
VOTO No 18.067
APELAÇÃO No 1049266-13.2019.8.26.0053
APELAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO DA PM

APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTAS NO EDITAL
Pretensão objetivando
determinar à autoridade coatora a empossar a autora no
cargo de Policial Militar 2a Classe, concurso público regido
pelo Edital n.o 5/321/14, por ter sido classificada e
relacionada nas vagas remanescentes do concurso

Concurso posterior, com idêntico edital, que convocou os
remanescentes Observância do princípio da legalidade
Ausência de ofensa a direito líquido e certo da autora
Ratificação dos fundamentos da r. sentença nos termos do
artigo 252 do RITJSP Sentença mantida Precedentes
Apelo desprovido.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer
interposta por SAMANTA CRISTINA GUIDO BARNABE em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando
determinar à ré sua nomeação, posse e exercício no cargo de Soldado de 2o
Classe, referente ao Edital 5/321/214.
Aduz a autora que participou de Concurso Público
para o cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, regido pelo Edital DP-5/321/2014, tendo passado em todas as fases
do certame, restando ao final classificada como remanescente, na
colocação 2324, concurso este homologado em 17/12/2015.
Após a convocação de alguns remanescentes em
2015, a ré emitiu Comunicado informando pela impossibilidade de
nomeação dos candidatos remanescentes, em virtude de impedimento da
norma editalícia.
No entanto, em 2019, a requerida nomeou os
remanescentes aprovados no concurso público regido pelo Edital DP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049266-13.2019.8.26.0053 -
3
3/321/2017, mesmo inexistindo qualquer diferença editalícia com relação ao
Edital do concurso realizado pela autora.
Entende que tal ato foi atentatório contra o direito
de tratamento igualitário bem como aos princípios da Administração Pública,
razão pela qual pleiteia sua nomeação bem como indenização pelos danos
morais sofridos.
A r. sentença de fls. 194/197, cujo relatório é
adotado, julgou a ação improcedente, condenando a autora ao pagamento
das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade concedida.
Irresignada, apela a autora a fls. 205/222, para
pleitear a inversão do julgado.
Contrarrazões a fls. 228/231.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
O julgado recorrido bem analisou a questão e
merece confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que assim dispõe:
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Tal dispositivo regimental visa a prestigiar o
princípio constitucional da razoável duração do processo (artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal) e evitar inútil repetição da matéria.
O C. Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049266-13.2019.8.26.0053 -
4
esta posição, quando reconhece “a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum” (RESP no 662.272-RS, 2o
Turma Rel. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; RESP 265.534- DF, 4 o
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Assim, as razões recursais não infirmam os
elementos de convicção da decisão recorrida, cujos fundamentos ficam
ratificados (art. 252 do Regimento Interno do TJSP, atualizado com a
redação do CPC/2015) e parcialmente transcritos abaixo (fls. 232 e
234/235):
_______________________________________________________
A autora pretende sua nomeação e posse no cargo de Soldado
PM (Edital no DP-5/321/2014). Alega que foram nomeados os remanescentes
do concurso de 2017 em detrimento aos remanescentes do concurso de
2014.
A autora participou do concurso para provimento do cargo de
Soldado da Polícia Militar (Edital no DP-5/321/2014) e obteve a classificação
de no 2.324, na condição de remanescente.
O edital do concurso DP-5/321/2014 previa o preenchimento
de 2.000 cargos mais os que viessem a existir até a data da posse na
graduação de Soldado PM 2a Classe.
Conforme informado nos autos até a data da posse ocorrida
em 24 de novembro de 2015 foram empossados 2.215 candidatos.
Em 09/12/2015 houve convocação para a orientação dos
candidatos remanescentes aprovados no concurso para Soldado PM regido
pelo Edital no DP-5/321/14 que teve como objetivo apenas dar conhecimento
aos candidatos remanescentes das medidas a serem adotadas caso
autorizada a nomeação.
Ocorre que, posteriormente, a Diretoria de Pessoal da Policia
Militar emitiu comunicado no sentido de que havia norma editalícia a impedir
a nomeação dos candidatos remanescentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049266-13.2019.8.26.0053 -
5
A existência de novo edital de concurso público para
preenchimento de novas vagas e a convocação dos candidatos
remanescentes no novo concurso, por si só, não configura preterição
arbitrária ou imotivada da Administração, vez que no âmbito do concurso do
qual a autora participou foram nomeados outros 215 candidatos além dos
2.000 originariamente previstos, em razão das novas vagas surgidas até a
data da posse, exatamente como previa o edital, não se alcançando a
classificação da autora.
As
vagas
estabelecidas
previamente
no
edital
foram
respeitadas bem como a ordem de nomeação.
O candidato aprovado em concurso não tem direito adquirido a
nomeação, mas uma mera expectativa de direito. As nomeações são feitas
de acordo com o poder discricionário da Administração.
O direito subjetivo decorrente da aprovação é exclusivamente o
da observância da ordem de classificação, o que ocorreu no presente caso.
Desse modo, em razão da regularidade do ato combatido,
resta prejudicado o pedido de indenização por dano moral.
_______________________________________________________
3. Portanto, a nomeação de aprovados fora do
número de vagas previstas no edital se encontra dentro da
discricionariedade da Administração Pública, que levará em conta a
conveniência e oportunidade do ato, além de questões financeiras e
disponibilidade
orçamentária,
todas
elas
insusceptíveis
de
serem
reformadas pelo Poder Judiciário, exceto em caso de patente ilegalidade, o
que não ocorre no presente caso.
Nesse sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CONCURSO
PÚBLICO.
HOMOLOGAÇÃO.
NOVAS
VAGAS.
CRIAÇÃO. NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO.
DISCRICIONARIEDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO.
PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM
EFEITOS INFRINGENTES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049266-13.2019.8.26.0053 -
6
(...)
3. Tendo os embargantes sido aprovados no
concurso público para preenchimento dos cargos
de Delegado Federal fora das vagas originalmente
previstas no edital do certame, a criação de novas
vagas não lhes garante o direito à nomeação, por
se tratar de ato discricionário da Administração,
não havendo falar em direito adquirido, mas tão-
somente em expectativa de direito. Precedentes.
(...)
(EDcl no REsp 824299/RS; Quinta Turma; Relator
Ministro Arnaldo Esteves Lima; data do Julgamento
27/03/2008).
Igualmente os precedentes desta Colenda 8a
Câmara de Direito Público:
Mandado de Segurança - Concurso Público - São
Sebastião - Candidata aprovada fora das vagas
previstas em edital - Não nomeação dentro do
prazo do concurso - Suposta contratação de
terceiro a título precário para a função - Ordem
denegada. Apelo da impetrante - Aprovação em
concurso, fora das vagas previstas no edital, gera
mera expectativa de direito à nomeação - Não
comprovação de preterição na ordem de classificação
ou da contratação de terceiro para a função -
Ausência de ilegalidade ou abuso de poder da
Administração - Inexistência de direito líquido e certo -
Inadequação da via eleita - Recurso desprovido.
(Apelação no 0005529-39.2010.8.26.0587; Relator Des.
João Carlos Garcia; data do julgamento: 29/08/2012).
APELAÇÃO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
CONCURSO
PÚBLICO
NOMEAÇÃO
Pretensão
voltada ao reconhecimento do direito líquido e certo à
nomeação ao cargo de motorista da Prefeitura
Municipal de Queiroz, apesar das classificações
obtidas pelo impetrante, 3o lugar, fora do número de
vagas anunciadas no edital de abertura do certame (1
vaga) Alegação de que novos cargos foram criados
pela Lei Municipal no 865/2010 durante o prazo de
validade do concurso público Ordem corretamente
denegada em primeiro grau - Considerando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049266-13.2019.8.26.0053 -
7
colocação obtida pelo recorrente, a pretensa
nomeação é mera expectativa de direito, ainda que
no prazo de validade do certame tenha sido
promulgada lei ampliando o número de cargos de
motorista Efetivação das nomeações fora do
número de vagas anunciadas no edital, que se
insere no poder discricionário da Administração,
que fica vinculada à disponibilidade orçamentária,
necessidade e conveniência do Poder Público
Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça
Sentença mantida Recurso improvido.
(Apelação no 0005757-58.2010.8.26.0637; Relator Des.
Rubens Rihl; data do julgamento: 10/08/2011).
CONCURSO PUBLICO - aprovação de candidato
que não gera direito à nomeação, mas apenas
expectativa de direito - candidato que já mantinha
contrato de trabalho com a Prefeitura - nova atribuição
de aulas antes de exaurido o primeiro contrato
acarretaria sua prorrogação passando a ser por prazo
indeterminado (artigo 452 da CLT) - falta de interesse
da Administração em manter contrato com prazo
indeterminado
-
poder
discricionário
da
Administração que não pode ser revisto pelo
Judiciário - sentença confirmada - recurso improvado.
(Apelação no 9068435-34.2004.8.26.0000; Relator Des.
Celso Bonilha; data de registro: 17/08/2007).
Arcará a autora com os honorários recursais,
fixados em 2% sobre o valor da causa, observando-se a gratuidade
concedida.
4. Por derradeiro, considera-se questionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049266-13.2019.8.26.0053 -
8
mantendo-se a r. sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
PONTE NETO
Relator